Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. CONTESTAÇÃO REALIZADA - CHARGEBACK. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nula a compra realizada no cartão de crédito número final 6388, no dia 17.11.2020, em dez parcelas de R$ 439,89; bem como condenar a parte ré ao pagamento dos valores debitados no cartão de crédito, a serem apurados por ocasião do cumprimento da sentença, a título de danos materiais. Os pedidos de restituição em dobro e de indenização por dano moral foram julgados improcedentes.

2. Não obstante, no presente recurso, sustenta-se tese sem qualquer conexidade com a demanda, com fundamentos dissociados dos fundamentos da sentença, tendo em vista que o recorrente trata o caso como fraude em abertura de conta de conta corrente, por descuido da autora com “a guarda de seus documentos pessoais”, descabendo a declaração de nulidade do referido contrato, pois versa “sobre objeto lícito (ou seja, ‘empréstimo’ de dinheiro a juros)...bem como estipulava as datas dos vencimentos das prestações”, a prevalecer o pactuado e “em momento algum se configurou a necessidade do requerente contratar com o demandado”, nem mesmo ele compareceu ao banco para “solicitar esclarecimentos”. Quanto à repetição, alega que o “autor não logrou prova, até o dado momento, que não efetuou a contratação junto ao banco do contrato nos moldes praticados” (sic), além de não “evidenciada a má-fé tampouco a cobrança indevida”. Na sequência, e a despeito de inexistir condenação, passa o recorrente a insurgir-se quanto o dano moral e o quantum, “arbitrado pela sentença no importe de R$ 5.000,00.” (sic). No ponto, deduz pedido recursal alternativo, “para que seja os danos morais arbitrados reduzidos com proporcionalidade e razoabilidade.”

3. Ora, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante princípio da dialeticidade, que, conquanto seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente divorciadas e alheias ao que se discute nos autos (meritum causae). As alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, deixando, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a pretendida reforma.

4. Desse modo, mister o seu não conhecimento. Igualmente, não se conhece de pedido de reforma da sentença deduzido no âmbito das contrarrazões, na medida em que tal pretensão exige recurso próprio (art. 41, da Lei n. 9.099/95).

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.